Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714753-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (id. 9865612) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória ajuizada por CONDOMÍNIO FEIBOX TAGUATINGA em face do ora agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que o ora recorrente se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUST (TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) e a TUSD (TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) da unidade consumidora em questão. O pedido liminar foi indeferido no ID 10354219. Não houve contrarrazões - ID 10986613. É o relatório. Conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora